Tribunal: STF
Processo: HC 188386
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – SUSPENSÃO CONDICIONAL – CONTINUIDADE DELITIVA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo, ofereceu denúncia contra a paciente ante a suposta prática do crime previsto no artigo 171 (estelionato), por diversas vezes, do Código Penal. Deixou de propor a suspensão condicional do processo, aludindo à continuidade delitiva, a afastar o requisito objetivo, considerado o aumento de pena, bem assim à gravidade, com elevado prejuízo econômico – R$ 113.000,12 –, a repercutir sobre a esfera jurídica de terceiros. 
    O Juízo da Vigésima Terceira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP recebeu a inicial acusatória – processo nº 0079782-76.2018.8.26.0050.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em mandado de segurança nº 63.387/SP, no qual se alegou ter o Ministério Público deixado de propor a suspensão condicional do processo, presentes os requisitos. O Relator inadmitiu-o em razão da ausência de preparo.
    Os impetrantes sustentam que a suspensão condicional do processo constitui direito subjetivo da paciente. Dizem inafastável o benefício, uma vez atendidos os requisitos versados no artigo 89 da Lei nº 9.099/1995. Ressaltam a insubsistência da motivação na manifestação do Ministério Público, no que a continuidade não impede a formulação da proposta. Assinalam inobservado o instituto despenalizador tendo em vista a gravidade abstrata do crime.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam seja determinada a observância do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, com o oferecimento da proposta.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento do processo, porquanto sob sigilo.
    2. O Membro do Ministério Público teve como incabível a suspensão condicional do processo, ante a continuidade delitiva e as circunstância do crime. O Plenário do Supremo editou o verbete nº 723 da Súmula, segundo o qual é inadmissível a suspensão do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima do crime mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator